Tribunal: TJDFT
Processo: 0706728-95.2020.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA. MAIORIDADE CIVIL. ESTUDANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS.
1. A maioridade civil não representa, necessariamente, a independência financeira, por este motivo, a jurisprudência já consolidada nos tribunais pátrios tem garantido ao filho maior, que, esteja cursando faculdade, seja mantida a pensão alimentícia que já esteja percebendo, desde que reste comprovado o binômio necessidade/possibilidade.
2. Não havendo comprovação de alteração substancial na condição econômico/financeira da ré/alimentanda, permanece a situação fática existente à época da fixação dos alimentos, não havendo que se falar em exoneração.
3. Recurso conhecido e desprovido.